Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700985-35.2023.8.07.0006 RECORRENTE: RAIMUNDO LONGO TAVARES DOS SANTOS RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. QUESTÃO DE FUNDO APRECIADA EM OUTRA DEMANDA. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXA COMPLEXIDADE JURÍDICA. CRITÉRIO PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A causa posta para julgamento no pleito monitório já havia sido decidida por sentença transitada em julgado, vindo a impedir novo julgamento acerca da mesma questão, entendendo-se pelo reconhecimento da coisa julgada. 2. A jurisprudência desta Corte, alinhada à do Colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal interpretação do parágrafo 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante critério de razoabilidade e proporcionalidade (art. 85, §8o). 3. Deu-se parcial provimento ao apelo. O recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a fixação dos honorários de sucumbência de maneira equitativa. Defende que os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e da reconvenção. Requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Eny Bittencourt, OAB/BA 29.442. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Assim, apresentando o valor da causa a quantia de R$ 199.623,49 (cento e noventa e nove mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos), entendo que a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o respectivo valor viola referidos princípios, pois acarreta a quantia de R$19.962,35 (dezenove mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos), a qual considero desproporcional. No caso em exame, observados os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, no caso, o grau de zelo profissional, a curta duração do processo (um ano e um mês), com tramitação exclusivamente de forma eletrônica (PJE), ausência de audiência e extinção do feito sem resolução de mérito, reputo adequado ao contexto e aos princípios supramencionados, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), os quais arbitro (ID 61120092 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro, por fim, o pedido de publicação formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002